Tribunal: STF
Processo: ARE 1275234
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à possibilidade de utilização de tempo de serviço rural para obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 195, § 6º, 201 e 202, § 2º, da Constituição Federal. Afirma depender a contagem recíproca do tempo de trabalho do recolhimento das contribuições pertinentes ao regime geral de previdência por parte dos trabalhadores rurais. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    A r. Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:
    [...]
    A CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do art. 13 da CLT, e gera presunção “juris tantum” de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários (art. 62, § 2°, I, do Decreto n° 3.048/99). Sendo assim, o INSS não se desincumbiu do ônus de provar que as anotações efetuadas na CTPS do autor são inverídicas, de forma que não podem ser desconsideradas referidas anotações.
    Em que pese tais anotações serem referentes a vínculos empregatícios na condição de trabalhador rural, ainda assim é de se presumir de forma absoluta, exclusivamente quanto ao autor, que as respectivas contribuições sociais foram retidas por seus empregadores e repassadas à autarquia previdenciária. Isso porque, no caso em questão, o autor foi “empregado rural”, com registro em CTPS, conforme já mencionado.
    É de se ressaltar que, desde a edição da Lei n.° .214/1963, as contribuições previdenciárias, no caso dos empregados rurais, ganharam caráter impositivo, e não facultativo, constituindo obrigação do empregador, nos termos do artigo 79 do referido diploma legal. Com a edição da Lei Complementar n.° 11/1971, que criou o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural – FUNRURAL, o recolhimentos das contribuições previdenciárias continuou a cargo do empregador, conforme determinada seu artigo 15, inciso II, c.c. Os artigos 2.° e 3.° do Decreto-lei n.° 1.146/1970. Tal disposição vigorou até a edição da Lei n.° 8.213/91, que criou o Regime Geral da Previdência Social, extinguiu o FUNRURAL e unificou os sistemas previdenciários de trabalhadores da iniciativa privada urbana e rural.
    Frisa-se que, na espécie, não se trata de atividade cuja filiação à previdência tenha-se tornado obrigatória apenas com a edição da Lei n.° 8.213/91, como na hipótese dos rurícolas que exercem seu trabalho em regime de economia familiar. Em se tratando de empregado rural, a sua filiação ao sistema previdenciário era obrigatória, assim como o recolhimento das contribuições respectivas, gerando a presunção de seu recolhimento, pelo empregador, conforme anteriormente mencionado. É de se observar que, ainda que o recolhimento não tenha se dado na época própria, não pode o trabalhador ser penalizado, uma vez que a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber seus créditos.
    Assim, não há falar em indenização, por se tratar de presunção absoluta, bastando para tanto a existência dos registros efetuados em Carteira de Trabalho, pois o empregado não pode ser penalizado pela desídia de seu empregador. 
    [...]
    Contra a r. Decisão monocrática o INSS interpôs o presente agravo legal pugnando pela reconsideração da mesma. Tal recurso previsto no art. 557, § 1°, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do Relator, bem como a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 
    Acresce relevar que em sede de agravo legal, ora sob análise, o INSS não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, a fim de permitir a este Julgador aferir a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder da decisão recorrida, casos em que, quando presentes, autorizam a reforma da decisão, motivo pelo qual a simples rediscussão da matéria, já decidida pelo Relator, não padece de reforma. 
    Descabe cogitar de aplicação ao processo do entendimento firmado pelo Supremo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.664-0, relator o ministro Octávio Gallotti, publicada em 19 de dezembro de 1997, considerada circunstância ressaltada pelo acórdão recorrido: a existência de presunção absoluta do recolhimento das contribuições. 
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator